Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-53.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Pedido de justiça gratuita em grau de recurso – Insuficiência de recursos não comprovada – Falta de recolhimento do preparo no prazo fixado – Deserção configurada (art. 99, §7o c/c art. 1.007, caput, CPC) – Recurso da ré não conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Desconto indevido de valores referentes a contribuição associativa de benefício previdenciário da autora –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Pedido de justiça gratuita em grau de recurso – Insuficiência de recursos não comprovada – Falta de recolhimento do preparo no prazo fixado – Deserção configurada (art. 99, §7o c/c art. 1.007, caput, CPC) – Recurso da ré não conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Desconto indevido de valores referentes a contribuição associativa de benefício previdenciário da autora – Ausência de demonstração da adesão – Ameaça injusta ao patrimônio da autora verificada – Dano moral configurado – Indenização majorada para R$ 10.000,00 – Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000711-53.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante/apelado
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO, é apelada/apelante APARECIDA MATIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e não conheceram do recurso da ré. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000711-53.2019.8.26.0541
2
VOTO No 52116
APELAÇÃO No 1000711-53.2019.8.26.0541 Santa Fé do Sul
APELANTES e APELADOS Aparecida Matias Ferreira de Oliveira e
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público - Abamsp
JUIZ Rafael Salomão Oliveira

RECURSO Apelação Pedido de justiça gratuita em grau de
recurso Insuficiência de recursos não comprovada Falta de
recolhimento do preparo no prazo fixado
Deserção
configurada (art. 99, §7o c/c art. 1.007, caput, CPC) Recurso
da ré não conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL Desconto indevido de valores
referentes
a
contribuição
associativa
de
benefício
previdenciário da autora
Ausência de demonstração da
adesão Ameaça injusta ao patrimônio da autora verificada
Dano moral configurado
Indenização majorada para R$
10.000,00 Recurso da autora provido.

Trata-se de apelações da sentença de fls. 106/110, em que foi julgada
procedente em parte “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito
e pedido de reparação por danos morais e tutela de urgência antecipada com pedido
liminar” (fls. 01) ajuizada por Aparecida Matias Ferreira de Oliveira contra Associação
Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público - ABAMSP, “para o fim de reconhecer
a inexistência de relação jurídica entre as partes, tornando definitiva a tutela de urgência
concedida, bem como condenar a ré a restituir à autora os valores descontados
indevidamente de sua conta, a título de danos materiais, em dobro, acrescidos de juros a
partir da citação e correção monetária a contar do desembolso. Por fim, condeno a ré a
pagar a autora, indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00, devidos desde a
data da sentença” (fls. 169). Foi reconhecida a sucumbência recíproca. Inconformadas,
apelaram as partes (fls. 113/123 e 128/136). A ré Abamsp sustentou que os fatos narrados
não ensejaram dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Alegou, ainda, não haver
provas de que os descontos “privaram a apelada de acesso a bens essenciais à sua
subsistência” (fls. 118). A autora, por seu turno, requereu majoração da indenização por
dano moral para R$ 10.000,00 e majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor
da causa. Apresentadas as contrarrazões (fls. 146/153 e 154/161), foram os autos remetidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000711-53.2019.8.26.0541
3
a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
De início, não se conhece do recurso interposto pela ré.
Segundo se nota, a ré requereu os benefícios da justiça gratuita em sede
recursal, tendo sido concedido prazo para que demonstrasse sua situação econômica (fls.
164).
Os documentos apresentados a fls. 167/199, contudo, não comprovaram a
alegada hipossuficiência, razão pela qual foi indeferido o pleito de gratuidade e
determinado o recolhimento do preparo (fls. 200/201). Embora devidamente intimada, a
recorrente manteve-se inerte (certidão de fls. 203).
Nessas circunstâncias, a hipótese é de deserção, conforme disposto no artigo
99, §7o combinado com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, nada
justificando a concessão de maior prazo.
O recurso da autora, por sua vez, comporta provimento.
A hipótese é de desconto indevido de contribuições oriundas de associação
da autora à entidade ré, por não ter sido demonstrada a existência de vínculo entre as partes
litigantes.
Verifica-se que a pretensão recursal da autora limita-se à majoração da
indenização por dano moral.
Consideradas as particularidades do caso, bem como a gravidade de efetuar
descontos indevidos de singelo benefício previdenciário (fls. 32/41), mostra-se razoável a
condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral.
Tal quantia é suficiente e adequada para indenizar a autora e desestimular a ré de futuras
práticas desrespeitosas semelhantes.
Em hipóteses semelhantes, decidiu recentemente esta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais Valores
descontados do benefício previdenciário do autor sem
autorização Sentença de procedência Apelo da ré Descontos
indevidos Ato ilícito configurado Dever da ré de restituir os
valores descontados indevidamente Configuração de dano moral
indenizável Indevida subtração mensal de valores do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000711-53.2019.8.26.0541
4
previdenciário do autor Fato que excede o mero aborrecimento
Precedentes
Manutenção do quantum indenizatório fixado
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 Valor capaz de
proporcionar ao autor algum conforto e alegria para minimizar a
dor moral sofrida, bem como desestimular a repetição pela ré de
práticas desrespeitosas semelhantes, além de estar em consonância
com a média dos valores arbitrados por esta C. Câmara em casos
análogos ao presente Sentença mantida Recurso desprovido.
Nega-se
provimento
ao
recurso. (Apelação
Cível
no
1030941-70.2019.8.26.0576; 1a Câmara de Direito Privado do TJSP,
v.un.; Rel. Christine Santini, 07/04/2020).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Descontos indevidos no benefício previdenciário do
autor, a título de mensalidades por associação à requerida.
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para o fim de
declarar a inexistência de contrato entre as partes e a
inexigibilidade dos valores cobrados a título de contribuição e
condenar a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados
indevidamente. Recurso de apelação interposto tão-só pelo autor,
postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais. Dano moral. Configuração. Ofensa à bem
juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial. Fixação do
quantum em atenção à dupla função da indenização, reparatória e
punitiva. Arbitramento do valor indenizatório em R$ 10.000,00,
acrescido de correção monetária a contar do arbitramento e juros de
mora a contar de cada desembolso. Recurso provido. (Apelação
Cível no 1003031-66.2018.8.26.0297; 1a Câmara de Direito Privado do
TJSP, v.un.; Rel. Francisco Loureiro, em 28/02/2020).
No mais, tenha-se em mente que “na fixação do valor de compensação dos
danos morais, o arbitramento deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau
de culpa, ao nível sócio-econômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000711-53.2019.8.26.0541
5
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso concreto.” (REsp. no 1.444.341 SC, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela Mina Nancy Andrighi, em 26/09/2017, DJe de
13/11/2017).
Tendo em vista que foram acolhidos todos os pleitos formulados na inicial,
ficam carreados exclusivamente à ré os ônus da sucumbência, majorados os honorários
advocatícios devidos ao patrono da autora para 20% do valor atualizado da condenação,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Não se conhece do recurso da ré e dá-se provimento ao recurso da autora.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator